Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717532-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Disbrave Administradora de Bens Imóveis LTDA pretende obter a reforma decisão da Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos veículos de placas QEZ- 1177; PBP- 3257 e PBV-4798, sobre os quais foram lançadas restrições de transferência. Em suas razões, a executada, ora agravante, narra que se trata de execução de contratos de prestação de serviços advocatícios que teriam sido celebrados entre as partes. Sustenta que a executada não assinou os instrumentos de procuração e que se trata de negócios simulados, eis que celebrados entre o exequente e o antigo responsável financeiro da executada. Afirma ter ofertado imóveis para garantir a execução, cujo valor supera o da dívida perseguida. Aduz que foi proferida sentença nos embargos à execução de no 0735439-61.202, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos títulos exequendos, por terem sido assinados por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo. Argumenta que, com o reconhecimento da inexistência de título exequendo, a suspensão dos atos expropriatórios encontra amparo nos arts. 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, que determinam a suspensão do processo que depende da declaração de existência de relação jurídica discutida em outra demanda, independentemente da prestação de caução. Alega que a restrição de transferência dos veículos vem causando desnecessário prejuízo à executada, uma vez que os automóveis sofrem desvalorização e a executada está impossibilitada de aliená-los para terceiros, como forma de evitar prejuízo material. Aduz que, em razão da prejudicialidade externa, a execução deve ser suspensa. Frisa que ofereceu garantia mais do que suficiente para assegurar a execução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja afastada a restrição dos veículos, bem como para que se determine que todas as penhoras e eventuais constrições deferidas nos autos de origem sejam revogadas, independentemente da prestação de caução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente sofrer prejuízo financeiro. Primeiramente, deve-se considerar que a agravante comercializa automóveis, que, naturalmente, sofrem depreciação com o tempo. De fato, os veículos são desvalorizados com o passar do tempo e a executada está impedida de aliená-los, o que poderia, ao menos em tese, mitigar o risco de sofrer prejuízo material. Assim, impõe-se reconhecer o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, com relação ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado –, cumpre destacar, inicialmente, a relevância do fato de que foi proferida sentença nos embargos à execução de no 0735439-61.202, a qual julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos títulos exequendos, por terem sido assinados por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo. Além disso, é plausível a alegação da executada, ora agravante, de que a penhora de créditos decorrentes do contrato de locação (ID no 86745402, dos autos de origem), que, inclusive, já havia sido deferida anteriormente (ID no 91743097), garante o cumprimento da execução, podendo substituir a restrição imposta aos veículos. Com efeito, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC). Por outro lado, não se pode olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor. No caso dos autos, ao que tudo indica, a penhora dos aluguéis decorrentes do contrato de locação, além de garantir o juízo, não têm o condão de gerar prejuízo ao credor. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL 1. A ausência de informações sobre o faturamento mensal da empresa impossibilita a mensuração do impacto da penhora de alugueis sobre suas atividades, não ficando demonstrado o risco de dano grave. 2. A penhora de alugueis equivale à penhora de dinheiro, o que observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015 e os princípios que norteiam a execução, possibilitando maior celeridade na tramitação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto ‘O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado’. 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1382203, 07258467420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para afastar a restrição imposta aos veículos de placa QEZ-1177, PBP-3257 e PBV-4798, com a condição de que, em substituição, sejam penhorados os créditos decorrentes do contrato de aluguel (ID no 86745402, dos autos de origem), devendo ser promovida a anotação da restrição do imóvel objeto do contrato. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2022 15:43:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator